Tribunal: TJSP
Processo: 2037083-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASTREINTES.
Decisão agravada que acolheu em parte a impugnação para reduzir a multa cominatória para R$ 6.000,00, convertendo a obrigação de fazer em perdas e danos de R$ 5.000,00. Insurgência do exequente somente em relação à multa cominatória. Inadmissibilidade. Astreintes que possuem função fundamentalmente coibitória e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASTREINTES.
Decisão agravada que acolheu em parte a impugnação para reduzir a multa cominatória para R$ 6.000,00, convertendo a obrigação de fazer em perdas e danos de R$ 5.000,00. Insurgência do exequente somente em relação à multa cominatória. Inadmissibilidade. Astreintes que possuem função fundamentalmente coibitória e coercitiva, visando à eficácia do mandamento judicial. Multa cominatória que pode ser reduzida a qualquer tempo durante o curso da ação, até mesmo de ofício. Valor pretendido superior a R$ 1.500.000,00 que se mostra desproporcional à situação do caso concreto – desbloqueio de conta bancária. Redução para R$ 6.000,00 que se mantém.

Recurso não provido.